Tribunal: TJBA
Processo: 8003028-48.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº: 8003028-48.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de São Gonçalo dos Campos Embargante: Heber Uzun Advogado: Taurino Araújo Neto (OAB/BA 12.789) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça na Revisão Criminal: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Héber Uzun contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu da revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir sua condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), nos autos da Apelação Criminal nº 0000009-85.2018.8.05.0237, em razão da ausência dos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à não apreciação de: (i) pedido de anulação do acórdão rescindendo pela ausência de notas taquigráficas; (ii) provas técnicas e testemunhais que indicariam a culpa exclusiva das vítimas; e (iii) pleito de habeas corpus ex officio. II. Questão em discussão Discute-se se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não examinar os pontos suscitados, ou se há mera tentativa de reexame do mérito da condenação já transitada em julgado. III. Razões de decidir 1. O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada as matérias da revisão criminal, afastando a possibilidade de rediscussão do mérito com base em elementos já analisados. 2. A ausência de notas taquigráficas não configura nulidade na ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. As provas técnicas e testemunhais invocadas não constituem prova nova apta a ensejar revisão, não havendo erro manifesto ou elemento substancialmente incompatível com a condenação. 4. O acordo cível celebrado tem natureza indenizatória e não possui força autônoma para configurar fato novo nos termos do art. 621 do CPP. 5. Inexistência de ilegalidade flagrante ou erro judiciário que justifique a concessão de habeas corpus ex officio (art. 647-A do CPP). 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo inadmissível sua oposição para reexame de matéria já apreciada e fundamentada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de notas taquigráficas não configura nulidade do julgamento, na ausência de demonstração de prejuízo concreto. 2. A revisão criminal não admite rediscussão da prova sem a apresentação de fato novo substancial e incompatível com a condenação. 3. Acordo cível não configura prova nova para fins do art. 621 do CPP. 4. Ausente omissão quanto à não concessão de habeas corpus ex officio quando não verificada flagrante ilegalidade ou erro judiciário. Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 619, 621 e 647-A; CPC, art. 1022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 8003028-48.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os presentes Embargos, nos termos do voto do relator.